Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-24.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. OUTRAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. ADEQUAÇÃO.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de roubo simples, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas como sustenta a Defesa. 1.1. No caso, o reconhecimento fotográfico extrajudicial observou os ditames legais e está devidamente corroborado pela filmagem do momento do delito e a confirmação do reconhecimento pela vítima em audiência.
2. Constatado que a pena de multa não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, procede-se à sua adequação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.